Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-04.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0730627-04.2015.8.07.0016 EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, ROMULO JOAO LEAL PAZ EMBARGADO: ROMULO JOAO LEAL PAZ DESPACHO Consta dos autos que houve interposição de recurso extraordinário (ID 11811808) e apresentação da reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000 à Câmara de Uniformização (ID 12163183) em desfavor dos acórdãos de IDs 629262 e 11270095. Haja vista a decisão proferida pela e. Desembargadora Relatora da aludida reclamação (ID 12178470), esta presidência determinou que se aguardasse o seu julgamento final para prosseguimento do presente feito (ID 12181251). Nesse contexto, as recorrentes anexam a petição de ID 29686837 pleiteando a análise de admissibilidade do apelo extremo manejado no ID 11811808. No entanto, conforme exposto, faz-se necessário aguardar o julgamento final da reclamação para que seja analisado o recurso extraordinário, razão pela qual nada a prover quanto ao pedido das recorrentes. Assim, certificado o trânsito em julgado da reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000, retornem conclusos para prosseguimento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal